Tribunal: TJSP
Processo: 1038756-21.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:
RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL – Responsabilidade civil - Ação de reparação de danos material e moral ajuizada por cliente investidor contra instituição financeira – Competência recursal - Gestão de carteira de investimentos em nome do cliente por assessor indicado pela instituição financeira – Alegação de falha na prestação do serviço, em razão do não cumprimento de oferta pela instituição

Ementa:
RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL – Responsabilidade civil - Ação de reparação de danos material e moral ajuizada por cliente investidor contra instituição financeira – Competência recursal - Gestão de carteira de investimentos em nome do cliente por assessor indicado pela instituição financeira – Alegação de falha na prestação do serviço, em razão do não cumprimento de oferta pela instituição financeira para cancelamento de operação que resultou no débito de quantia indevida – Pedido e causa de pedir relacionadas à falha na prestação dos serviços da instituição financeira - Matéria afeta à competência de uma das câmaras da Subseção de Direito Privado II. Inteligência do art. 5o, II.4 e II.11, da Resolução 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça – Precedente deste E. Tribunal de Justiça - Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.